Tribunal: TJSP
Processo: 1011190-04.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO RÉU – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA – CABIMENTO - A razão do percentual de juros efetivamente aplicado ao negócio entabulado entre as partes ser maior do que aquele mencionado no respectivo contrato deve-se ao fato

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO RÉU – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA – CABIMENTO - A razão do percentual de juros efetivamente aplicado ao negócio entabulado entre as partes ser maior do que aquele mencionado no respectivo contrato deve-se ao fato da inclusão de outros encargos financeiros na composição do custo efetivo total, o que não representa qualquer abusividade. Precedentes - Recurso provido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR NULAS AS TARIFAS DE REGISTRO E DE SERVIÇO DE TERCEIRO - RECURSO DO BANCO RÉU – Caso em que a cláusula que estabelece a cobrança de tarifa de registro é lícita, mas é nula a cobrança da tarifa de serviços de terceiro não explicada no contrato revisando – Precedente do REsp 1.578.553 – Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples – Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido, nessa parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000579278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011190-04.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado MARCELO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011190-04.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/7
VOTO N° 31.801
APELAÇÃO No 1011190-04.2014.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 3a V.C.
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: MARCELO RODRIGUES (JUST. GRAT).
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

PARCIAL
PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DO RÉU AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA CABIMENTO - A razão do percentual de juros
efetivamente aplicado ao negócio entabulado entre as partes ser
maior do que aquele mencionado no respectivo contrato deve-se
ao fato da inclusão de outros encargos financeiros na composição
do custo efetivo total, o que não representa qualquer abusividade.
Precedentes - Recurso provido, nessa parte.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

PARCIAL
PROCEDÊNCIA - PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR NULAS
AS TARIFAS DE REGISTRO E DE SERVIÇO DE TERCEIRO -
RECURSO DO BANCO RÉU Caso em que a cláusula que
estabelece a cobrança de tarifa de registro é lícita, mas é nula a
cobrança da tarifa de serviços de terceiro não explicada no
contrato revisando Precedente do REsp 1.578.553 Repetição de
indébito que deve ser feita de forma simples Sentença reformada
em parte. Recurso parcialmente provido, nessa parte.
Vistos...
Ação revisional de contrato bancário (financiamento
veículo),
cumulada
com
repetição
de
indébito
julgada
parcialmente procedente, para declarar a abusividade dos
juros remuneratórios praticados pela instituição ré e
ilegalidade da cobrança das tarifas de registo e serviços de
terceiros,
determinando-se
a
devolução
dos
respectivos
valores devidamente atualizados, com o quantum a ser apurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011190-04.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/7
em liquidação de sentença (fls. 193/200).
Inconformado, o banco réu interpõe recurso de
apelação, defendendo a legitimidade da taxa de juros
remuneratório regularmente avençada entre as partes, bem
como a legalidade da cobrança das tarifas administrativo-
bancárias (fls. 203/211).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso merece ser acolhido em parte.
Respeitado o entendimento do d. magistrado da
causa, não se infere abusividade na taxa de juros
remuneratórios aplicada pela instituição ré.
Existe, de fato, diferença entre a taxa de juros
informada no contrato em discussão e aquela efetivamente
praticada no respectivo negócio - não obstante a taxa de
juros mensal entabulada fosse de 1,40% a.m. (fls. 85), pois
o percentual dos juros em razão da inclusão de outros
encargos financeiros na composição do custo efetivo total.
O custo efetivo total (CET), tem por finalidade
esclarecer ao consumidor o custo integral da operação,
composta de juros, tributos, tarifas, seguros e emolumentos
devidos.
Nesse sentido já ficou assentado que: “O CET (Custo
Efetivo Total) foi criado pelo Conselho Monetário Nacional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011190-04.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/7
(Resolução 3.517, de 06.12.2007) para que o consumidor
conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento
antes de fechar um contrato. Não é uma taxa a mais que
incide no contrato, mas é apenas um valor percentual, e
representa a soma dos custos cobrados na contratação de um
empréstimo ou financiamento, quais sejam: taxa de juros,
tributos, taxas e despesas cartorárias etc. O CET é, na
verdade,
um
auxílio
ao
consumidor,
pois
conhecendo
previamente o custo total da operação de crédito, fica mais
fácil para o cliente comparar as diferentes ofertas de
crédito feitas pelas instituições do mercado, o que gera
maior concorrência entre as instituições” (TJMG - Apel
1.0245.11.006457-4/001,
Rel.
Des.
Sebastião
Pereira
de
Souza, j. 10/04/2013)
Portanto, a taxa de juros básica é de 1,40% a.m.
(fls. 85), aumentada pelo acréscimo de outros encargos,
exatamente como declarado no contrato entabulado, não se
verificando qualquer incorreção na apuração do cálculo das
parcelas devidas pela parte autora à instituição financeira.
Com relação às tarifas administrativo-bancárias
discutidas na lide, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553
-
SP
(2016/0011277-6), sob o rito dos recursos repetitivos, assim
decidiu:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011190-04.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/7
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011190-04.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/7
possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva,
a
cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; j.
28/11/2018 - g.n.)
Assim, não há ilegalidade na cobrança da tarifa de
registro do contrato, por se tratar de serviço efetivamente
prestado pela instituição financeira ao consumidor, ficando
reformada a sentença nesse ponto.
Com relação à tarifa de serviços de terceiro, impõe-
se manter o reconhecimento de sua ilegalidade, conforme
entendimento
retro
transcrito,
que
reconheceu
sua
abusividade.
Nesse ponto, verifica-se que o contrato de fls. 85,
estabeleceu a cobrança de “serviços de terceiro” no valor de
R$ 672,00, sem discriminar sua origem ou sua destinação,
impondo a manutenção da parte da sentença que reconheceu sua
nulidade, determinando sua restituição à parte consumidora.
De rigor, portanto, a reforma parcial da sentença
recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011190-04.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/7
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
de apelação, para declarar a legalidade da taxa de juros
remuneratórios
praticada
pela
instituição
ré
e
a
legitimidade da cobrança da tarifa de registro de contrato.
Arcará o autor vencido, com as custas e despesas processuais
anteriormente fixadas, ressalvada a gratuidade da justiça.
WALTER FONSECA
Relator